Tribunal: TJMT
Processo: 1038506-82.2024.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038506-82.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ERMELINDO SIMAO DA SILVA - CPF: 036.030.551-28 (APELANTE), SOCRATES MOTA MARTINS - CPF: 714.512.502-15 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

ERMELINDO SIMAO DA SILVA

APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA
DEMONSTRADA
. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA.
SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de recolhimento das custas processuais, considerando indeferido o pedido de justiça gratuita. O Apelante fundamenta a impossibilidade de arcar com as despesas judiciais, sendo aposentado com renda mensal de R$ 1.412,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em definir se a ausência de comprovação inicial da hipossuficiência financeira do Apelante justificaria o indeferimento liminar da gratuidade da justiça e, por consequência, a extinção do feito sem oportunizar a regularização nos termos do art. 99, §2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Código de Processo Civil garante o benefício da justiça gratuita à pessoa que demonstra insuficiência de recursos para custear o processo, mediante simples declaração, salvo prova em contrário (art. 99, §3º, CPC).

A decisão de indeferimento da justiça gratuita deve ser precedida de intimação da parte para que comprove sua condição financeira, sob pena de afronta ao devido processo legal (art. 99, §2º, CPC).

No caso, o Apelante apresentou elementos suficientes à comprovação de sua hipossuficiência, sendo aposentado com renda mensal de R$ 1.412,00, além de declaração de hipossuficiência e histórico previdenciário.

O indeferimento liminar do benefício e a extinção do feito, sem oportunizar a comprovação, ferem o princípio do contraditório e da ampla defesa.

Precedentes jurisprudenciais corroboram a necessidade de intimação antes de decisão desfavorável definitiva, especialmente em casos de natureza social.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento: "O indeferimento do pedido de justiça gratuita depende de prévia intimação da parte para comprovar sua hipossuficiência financeira, sob pena de nulidade da sentença."

Dispositivo relevante citado: Código de Processo Civil, art. 99, §§ 2º e 3º; art. 485, inciso I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
1000566-04.2022.8.11.0090
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

ERMELINDO SIMAO DA SILVA

contra
sentença que proferida pelo Juízo da
9ª
Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURICIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO

movido em face de
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
,
cuja causa de pedir se refere a
descontos indevidos referente a empréstimos bancários
,
indeferiu a petição inicial,
nos seguintes termos:

“
Vistos etc.

No decisório anterior foi indeferido o pedido
de assistência
judiciária gratuita, determinado a intimação da parte autora para no prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas iniciais, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Após, compareceu o autor, por meio do petitório retro, pleiteando pela reconsideração da decisão que indeferiu a gratuidade da justiça gratuita.

Não houve a citação da parte contrária e, portanto, não ocorreu a
triangularização
processual.

É o relatório.

Decido.

Conforme se vislumbra, a parte autora embora intimada para sanar as irregularidades constantes da petição inicial, não o fez, apresentando pedido de reconsideração.

Extrai-se ainda que se trata de
ação de pequeno valor
, enquadrando-se ao disposto na Lei 9.099/95.

Quem opta por litigar na Justiça comum, tendo o direito de ingressar com seu processo nos juizados especiais, renuncia à assistência judiciária gratuita. O entendimento levou a 20ªCâmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a
manter sentença
que negou a concessão do benefícioa uma consumidora em litígio com sua prestadora de serviços de telefonia.

Para relator do recursona corte, Desembargador Carlos Cini
Marchionatti
, os
JECs
têmplenas condições de solucionar com rapidez, segurança e sem despesas a situação em questão. Assim, o uso do processo comum, contemporizado pela assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de ‘‘manipulação da jurisdição’’, que não pode ser aceita. ‘‘É compreensível que os advogados de um modo geral prefiram o processo comum, do qual tende a resultar maior remuneração merecida na medida do critério do trabalho, o que não quer dizer que seja aceitável ou determinante do processo comum.’’

Ademais, embora tenha se consolidado a orientação de que a parte pode optar pelo processo comum ou especial, os tempos são outros. Além disso, essa concepção gerou um sério desvirtuamento dos serviços forenses: a concessão abusiva de assistência judiciária para processo comum, quando a demanda seriatípica de juizados especiais.

Colho da jurisprudência:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PROCESSO COMUM. PROCESSO ESPECIAL NOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS.
O processo judicial deve ser aplicado na sua perspectiva institucional da solução dos conflitos cíveis, mas tem servido à feição predominante corporativa, que se expressa de diversas maneiras e que o desvirtua, entre elas a questão da qual trata o atual agravo de instrumento. O processo comum é dispendioso, e vige a regra da antecipação das despesas, salvo assistência judiciária gratuita às pessoas necessitadas. A pretensão é daquelas típicas ao Juizado Especial Cível, onde o processo transcorre livre de despesas à parte demandante. Estando à disposição o Juizado Especial Cível, um dos maiores exemplos de cidadania que o País conhece, em condições de resolver com celeridade, segurança e sem despesas a situação do caso, o uso do processo comum, em assistência judiciária gratuita desnecessária, caracteriza uma espécie velada de manipulação da jurisdição. Caracteriza-se, assim, fundada razão para o indeferimento
do benefício
, sem prejuízo do envio da causa ao Juizado Especial Cível.”
(TJ/RS Nº 70068368687 Nº CNJ: 0047062-70.2016.8.21.7000) Destaquei.

Vale ainda ressaltar que, o acesso da demandante a justiça não restará prejudicado pelo indeferimento da assistência judiciária gratuita, visto que os juizados especiais têm competência para julgar causa cíveis de menor complexidade, e o acesso independerá, em primeiro grau de jurisdição do pagamento de custas, taxas ou despesas, nos termos do art. 54 da lei 9099/95.

Faço consignar ainda que, a decisão que indefere justiça gratuita, tem natureza jurídica de decisão interlocutória, portanto, qualquer pretensão de modificação quanto ao seu teor deve ser feita, se for o caso, pelo Egrégio Tribunal de Justiça, mediante provocação através de interposição de recurso correspondente, pois é o remédio processual destinados a corrigir erro de forma (vício de procedimento) ou reexaminar provas.

Ademais, o nosso ordenamento jurídico, não prevê opedidodereconsideraçãode qualquer tipodedecisão.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

"
DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO (ARTIGO

557
,

§ 1º
, DO

CÓDIGO
DEP
ROCESSO CIVIL
)-INTEMPESTIVIDADE.1.
Opedidode

reconsideração não está previsto na legislação processual
e não se presta à suspensão do prazo para eventual recurso. 2. Agravo intempestivo." (TRF 3ª REGIÃO, AC - APELAÇÃO CIVEL 1217339, Processo: 00258990920034036100, Órgão Julgador: Quarta Turma, Rel. Des. Fed. Fabio Prieto, Data da decisão: 12/02/2009, e-DJF3 Judicial 2 DATA: 26/05/2009, pág. 544).
Destaquei.

“PROCESSO CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO –RECURSO DE APELAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DE SENTENÇA – INTEMPESTIVIDADE.
Não

existe pedidodereconsideraçãode sentença
. -
recurso
intempestivo não recebido pelo juízo a quo."(TRF 2ª REGIÃO, AG - AGRAVO

DE

INSTRUMENTO 15785, Processo:
9602200022, Órgão Julgador: Sexta Turma, Rel. Des. Fed. André Kozlowski, Data da decisão: 14/05/2003, DJU DATA: 01/09/2003, pág. 264).
Destaquei.

Importante ressaltar também que o pedido de reconsideração não interrompe nem suspende a contagem do prazo para interposição de recurso.

Neste norte, já decidiu o Egrégio STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. INOCORRÊNCIA. INTEMPESTIVIDADE. ART. 545, DO CPC. ART. 258 DO RISTJ. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
I- Consoante entendimento deste Superior Tribunal de Justiça, o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou interromper os prazos recursais. Precedentes.
II - Escoado o prazo legal para interposição do agravo interno, impõe-se não
conhecê-lo
, em face da ausência de requisito indispensável para sua apreciação. Precedentes. III- Agravo interno não conhecido.”(
AgRg
no Ag 653.139/SP, Rel. Ministro GILSON DIPP) negritei.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CONTRA-RAZÕES ENCAMINHADAS POR FAC-SÍMILE - NÃO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS - APLICAÇÃO DO ITEM 1.5.2 DA CNGC/MT - DESCONSIDERAÇÃO DA CONTRAMINUTA - EXECUÇÃO - ACORDO HOMOLOGADO – PARTES INTIMADAS PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO – MANIFESTAÇÃO TEMPESTIVA - PETIÇÃO NÃO JUNTADA AOS AUTOS - ERRO DA SECRETARIA - CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO - SENTENÇA DE EXTINÇÃO COM JULGAMENTO DE MÉRITO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO DEFERIDO - PEDIDO DE PENHORA ON-LINE INDEFERIDO PELO JUÍZO A QUO AO ARGUMENTO DO FEITO ENCONTRA-SE EXTINTO - DECISÃO ESCORREITA – AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos do item 1.5.2 da CNGC, no ato da juntada do original da petição enviada via fac-símile, deverá ser comprovado o recolhimento do valor estabelecido na Tabela A, item 7, da Lei 7.603/01, junto com os originais, sob pena de desconsideração da prática do ato.
2. O pedido de reconsideração da sentença não é cabível e não interrompe nem suspende o prazo para a interposição do recurso adequado, de modo que mesmo que o pleito tenha sido deferido em evidente equívoco, tal deferimento não produz o efeito de desconstituir o julgado por falta de amparo na lei.
3. Observando que no feito já existe sentença, escorreita a decisão do juiz monocrático que, ao chamar o feito à ordem, revoga decisão nula de pleno direito e determina o arquivamento do processo.” (STJ - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 2481/2008 - CLASSE II - 15 - Número do Protocolo: 2481/2008 - Data de Julgamento: 3-9-2008) negritei.

Ante o exposto e diante da ausência de previsão legal,
REJEITO
o pedido de reconsideração.

Ademais, verifica-se que se esvaiu o prazo para o atendimento do emanado por este juízo sem que a parte autora houvesse efetuado o recolhimento das custas processuais.

Vejamos o
que dita o artigo 321 e parágrafo único do Código de Processo Civil:

O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos
arts. 319 e 320
ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Parágrafo único. Se o autor não cumprir a diligência, o juiz indeferirá a petição inicial.

O entendimento jurisprudencial do e. Tribunal de Justiça Mato-Grossense é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso I do artigo 485 do Código de Processo Civil:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS DE TERCEIRO - EMENDA À INICIAL - PUBLICAÇÃO EM NOME DO ADVOGADO - ORDEM JUDICIAL NÃO ATENDIDA -
INDEFERIMENTO DA INICIAL -
INTIMAÇÃO

PESSOAL
-
DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO.

A
extinção
do processo, por indeferimento da inicial, não exige a
intimação

pessoal
da parte, por ausência de previsão legal.
(
Ap
138872/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2018,
Publicado
no DJE 14/09/2018)

EMBARGOS A EXECUÇÃO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA -
INTIMAÇÃO
- AUSENCIA DE
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSAIS –
DESNECESSIDADE
DE
INTIMAÇÃO

PESSOAL
-
EXTINÇÃO
DO PROCESSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O descumprimento da decisão que determina o
recolhimento
das
custas
processuais, após análise do pedido de gratuidade da justiça, enseja a
extinção
do processo sem resolução do mérito, mostrando-se desnecessária a
intimação

pessoal
da parte.

(
Ap
24609/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018,
Publicado
no DJE 22/05/2018)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA QUE DECRETA
A
EXTINÇÃO
POR ABANDONO - NÃO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
–
DESNECESSIDADE
DE PRÉVIA
INTIMAÇÃO

PESSOAL
– PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO. "
Cancela-se a distribuição na hipótese de não
recolhimento
das
custas
no prazo de 30 dias, independentemente de prévia
intimação
da parte"
(
AgInt
no
AREsp
554.947/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017,
DJe
05/12/2017
).(
Ap
171375/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/05/2018,
Publicado
no DJE 16/05/2018)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUCIAL – NÃO
RECOLHIMENTO
DAS
CUSTAS
PROCESSUAIS –
INTIMAÇÃO
VIA ADVOGADO – INÉRCIA –
INTIMAÇÃO

PESSOAL
–
DESNECESSIDADE
- CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E
EXTINÇÃO
DO FEITO – SENTENÇA MANTIDA E RECURSO DESPROVIDO.

Basta a
intimação
do advogado para comprovar o pagamento das
custas
iniciais, nos termos do artigo290, doNCPC.

Compete ao advogado da parte cumprir a determinação para comprovar o pagamento das
custas
processuais em razão de ser ato processual de natureza técnica,
sem necessidade de
intimação

pessoal
do demandante.

(
Ap
122441/2017, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/02/2018,
Publicado
no DJE 05/03/2018)

No mesmo sentido é a jurisprudência do c. STJ; veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS. CUSTAS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGRA GERAL. DESNECESSIDADE. PECULIARIDADES DO CASO. ATO DE COMUNICAÇÃO IMPRESCINDÍVEL. (...) 4. É desnecessária a intimação pessoal da parte para que o magistrado determine o cancelamento da distribuição por falta de pagamento de custas (art. 257 do CPC). Orientação traçada por ocasião do julgamento dos
EREsp
495.276/RJ, Rel. Min. Ari Pargendler, Corte Especial,
DJe
30/06/2008 e reiterada nos
EREsp
676.642/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial,
DJe
04/12/2008, superando o

entendimento da Súmula 111/TFR. 5. Apesar da regra geral, algumas peculiaridades justificam a necessidade da intimação da parte antes de decretar-se a extinção do feito, como decidiu o acórdão recorrido. Em primeiro, a necessidade de cálculos preliminares pelo próprio serviço judiciário (REsp 1.132.771/AM e
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1.169.567/RS); a existência de despacho da inicial pelo juiz, atestando de início o cumprimento dos requisitos mínimos de admissibilidade (
EREsp
495.276/RJ) e, por fim, a ocorrência da redistribuição do feito, da Justiça Federal para a Justiça Estadual (REsp 205.133/RJ e REsp 235.646/SC). 6. Recurso especial não provido.”
(STJ, REsp 1217289 / RJ, SEGUNDA TURMA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, Julgado em 07/06/2011,
DJe
16/06/2011).

“AGRAVO REGIMENTAL - PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - EMBARGOS DE DEVEDOR - CUSTAS – RECOLHIMENTO - PRAZO - 30 DIAS - ART. 257 DO CPC - INTIMAÇÃO - DESNECESSIDADE - DISTRIBUIÇÃO - CANCELAMENTO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA - IMPROVIMENTO. 1.- O entendimento jurisprudencial desta Corte Superior é firme quanto à desnecessidade de se intimar pessoalmente o autor para recolher as custas processuais devidas, antes de se determinar a extinção do processo pelo inciso III do artigo 267 do Código de Processo Civil. Precedentes. 2.- O agravo não trouxe nenhum argumento novo capaz de modificar a conclusão alvitrada, a qual se mantém por seus próprios fundamentos. 3.- Agravo Regimental improvido.”
(STJ,
AgRg
nos
EDcl
no REsp 1253573 / RS, TERCEIRA TURMA, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Julgado em 15/12/2011,
DJe
01/02/2012).

Assim, diante da ausência do recolhimento das custas e do não atendimento de diligência emanada por este juízo, sendo evidente a falta de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, indefiro a petição inicial e, via de consequência,
JULGO EXTINTO
o processo
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO,
com fulcro no que dispõe o art. 485, I do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários
”

Em suas razões recursais
(ID.

251965690
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Deferimento d
os benefícios da
justiça gratuita.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para

que seja reconhecida a justiça gratuita em favor do Recorrente.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Intimação (35080506)

– PJE 1º Grau) e preparo
dispensado
ante
a controvérsia acerca do
deferimento da justiça gratuita

(ID.

252233150
).

Contrarrazões
(id.
256513197
) pelo desprovimento recursal
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

ERMELINDO SIMAO DA SILVA

APELADO(S):

BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível interposto por ERMELINDO SIMAO DA SILVA contra sentença que proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE RELAÇÃO JURICIDA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA C/C INDENIZAÇÃO movido em face de BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., cuja causa de pedir se refere a descontos indevidos referente a empréstimos bancários, indeferiu a petição inicial
, argumentando sobre o não cumprimento da determinação de recolhimento das custas, considerando o indeferimento da justiça gratuita.

A Apelante, em suma, defende a necessidade de deferimento da assistência judiciária gratuita pela evidente hipossuficiência nos autos.

Pois bem.
O CPC enuncia no art. 98 que “
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei
”.

E no § 2º do art. 99 dispõe que “
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos
”.

Assim, ainda que se possa admitir o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem como arcar com as custas processuais, o julgador pode indeferi-la quando encontrar elementos que atestem a capacidade econômica.

A declaração a que se refere o art. 99, §3º, do CPC cria apenas presunção relativa de veracidade, como ocorria com o art. 4º, caput, da Lei n. 1.060/50 (
AgRg
no
AREsp
112755/MS), e não absoluta; logo, pode ser relativizada diante de cada caso concreto, e fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

No presente caso, verifica-se que desde a exordial o Recorrente apresentou declaração de hipossuficiência (ID.
251965671
) e o histórico de créditos junto ao INSS (ID.
251965675
) demonstrando que o Apelante é aposentado por idade junto à Previdência Social e percebe mensalmente a quantia de R$1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais).

Deste modo, resta
ndo
inequívoco que o Recorrente
não tem como pagar as despesas judiciai
s e
havendo prova suficiente para embasar a pretensão, o deferimento é ato que se impõe.

Nesse sentido:

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA CONFIGURADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – INÉPCIA DA INICIAL – DOCUMENTOS ESSENCIAIS JUNTADOS NO PROCESSO – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – QUANTIA FIXADA EM CONFORMIDADE COM O ART. 292, INCISO I, DO CPC - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. Faz jus ao benefício da justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento.
A inicial instruída com os documentos necessários ao deslinde da controvérsia e ao pleno exercício de defesa pelo réu não é considerada inepta.

Na Ação de Cobrança de Dívida, o valor da causa deve coincidir com a soma do principal e dos acréscimos legais, se houver, monetariamente corrigida até a data da propositura da lide (art. 292, inciso I, do CPC). (N.U 1000566-04.2022.8.11.0090, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta
Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024,
Publicado
no DJE 09/10/2024)

Igualmente,
o Ilustre Juiz Singular extinguiu prematuramente o feito, notadamente, sem oportunizar a parte a comprovação da condição de miserabilidade financeira, conforme dispõe o §2º, art. 99 do Código de Processo Civil, o que a meu ver, fere o princípio-garantia do devido processo legal.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

[...]

§ 2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (grifo nosso).

Ademais, a comprovação da situação de hipossuficiência econômica da parte não se constitui em um dos requisitos da petição inicial a teor do art. 319 e incisos do Código de Processo Civil:

Art. 319. A petição inicial indicará:

I -
o
juízo a que é dirigida;

II -
os
nomes, os prenomes, o estado civil, a existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu;

III - o fato e os fundamentos jurídicos do pedido;

IV -
o
pedido com as suas especificações;

V -
o
valor da causa;

VI -
as
provas com que o autor pretende demonstrar a verdade dos fatos alegados;

VII - a opção do autor pela realização ou não de audiência de conciliação ou de mediação.

Por tais razões, entendo que deve ser acolhido o pleito recursal,
com o deferimento dos benefícios da justiça gratuita, considerando a demonstração de hipossuficiência do Apelante
, com a devida
determinação do
retorno dos autos à instância de origem.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para o fim de
deferir os benefícios da
justiça gratuita ao Apelante e, via de consequência,
anular
a sentença, determinando
, por fim,
o
retorno dos autos à instância singela para
o
regular prosseguimento do feito.

Deixo de arbitrar a condenação em honorários sucumbenciais em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024